Tribunal: STF
Processo: RE 317515
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Venda a menor. Impossibilidade de creditamento. Princípio da não cumulatividade. Precedentes.



    1. Conforme assentado na decisão agravada, esta Corte firmou entendimento no sentido de que a determinação do estorno do montante do ICMS creditado ante a alienação de mercadoria por valor inferior ao da aquisição não ofende o princípio da não cumulatividade.



    2. Trata-se do entendimento firmado pelo Plenário deste Tribunal, no julgamento do RE nº 437.006/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio.



    3. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    4. Agravo regimental não provido.